Tribunal: TJMT
Processo: 1066308-78.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066308-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (RECORRIDO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA 03960581165 - CNPJ: 36.145.694/0001-00 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1066308-78.2024.8.11.0001.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Recorridos: VICTOR PINHEIRO DA SILVA E VICTOR PINHEIRO DA SILVA 03960581165.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 1º/4/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 810,28 (oitocentos e dez reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por dano material, determinando, ainda, o encerramento da conta bancária vinculada ao CNPJ do recorrido no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A sentença reconheceu, ainda, a ilegitimidade ativa de um dos autores e extinguiu o feito sem julgamento do mérito quanto à Pessoa Física, mantendo no polo ativo a Pessoa Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao permitir a abertura indevida de conta bancária; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da abertura da conta; e (iii) determinar se a indenização por danos materiais é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O ônus da prova da regularidade da contratação cabe ao fornecedor do serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), o que não foi cumprido no caso concreto.

A ausência de documentos comprobatórios da abertura da conta, como contrato assinado, documentos pessoais do titular e registros de movimentações anteriores, reforça a inexistência de vínculo entre o recorrido e a conta bancária.

Prints de tela e extrato bancário apresentados pela recorrente não constituem prova suficiente para afastar a alegação de falha na prestação do serviço.

A manutenção da conta bancária em nome do recorrido, sem sua anuência e sem movimentação bancária anterior ao litígio, configura falha na prestação do serviço, justificando a indenização por dano material e a determinação do encerramento da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira tem o dever de demonstrar a regularidade da abertura de conta bancária, sendo insuficiente a mera alegação de que o cadastro foi realizado corretamente.

A ausência de prova documental inequívoca da contratação legitima o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A manutenção indevida de conta bancária em nome de terceiro configura defeito na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso nº 1002165-20.2019.811.0013, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 24.06.2021; TJ-MT, Apelação nº 1004230-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática prolatada no ID 261798793, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte promovida a pagar ao reclamante, Victor Pinheiro da Silva-ME, o valor de R$ 810,28 (oitocentos e dez reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por dano material, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do depósito, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Determinou, ainda, que a parte promovida encerre a conta vinculada ao CNPJ: 36.145.694/0001-00, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, reconheceu a ilegitimidade ativa de Victor Pinheiro da Silva, julgando extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, com relação à Pessoa Física.

Em argumento recursal, o demandado alega:

Regularidade na contratação – abertura de conta;

Culpa exclusiva do autor;

Inocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 261799252), a recorrida rechaça os fundamentos constantes nas peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante ao realizar um serviço, informou sua chave pix para recebimento dos valores. Porém, tais valores foram recebidos na conta da empresa reclamada, a qual o demandante alega desconhecer.

Diante disso, solicitou o comprovante de transferência e verificou que tais valores foram transferidos para conta de titularidade de Victor Pinheiro da Silva 03960581165, CNPJ: 36.145.694/0001-00, que afirma jamais ter realizado a abertura.

O demandado, por sua vez, alega que a referida conta foi corretamente aberta pela reclamante, conforme prints de tela juntado em sede de contestação, onde os dados de cadastros são idênticos aos dados trazidos na inicial.

Desse modo, alega não haver falha na prestação do serviço, tendo em vista que a conta junto à Pessoa Jurídica foi corretamente aberta pelo próprio reclamante (Pessoa Física).

O juiz singular ponderou em sua decisão:

(...) “Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovida, em sua contestação, não apresentou qualquer contrato de abertura de conta ou documento pessoal que comprovasse a existência de vínculo entre as partes ou a efetiva abertura de conta pelo autor junto à instituição. Limitou-se a alegar que o comprovante do PIX contém o CNPJ da empresa.

Ademais, constata-se que a parte promovida anexou aos autos um extrato bancário emitido em 18/10/2024, às 13h38min, abrangendo o período de 01/01/2024 a 18/10/2024. No referido documento, verifica-se que a única movimentação registrada ao longo do ano foi o recebimento do PIX no valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais).

Desse modo, entendo que a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois, cabia a parte promovida demonstrar que a conta foi aberta legitimamente e que pertence a parte promovente, o que não foi feito, pois não foram apresentados documentos para evidência de qualquer vínculo.

Deste modo, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte da promovida, configurando responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No presente caso, a instituição financeira não apresentou provas suficientes para afastar a alegação de falha na prestação do serviço. Assim, concluo que a restituição do valor e o cancelamento da conta vinculada ao CNPJ é a medida que se impõe. (...) (grifei).

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, observa-se que para abertura de conta, ainda que de forma digital, é necessário o envio de documentação tais como: contrato social da empresa, documento de identificação do sócio, selfie (biometria facial), entre outros.

No entanto, a empresa reclamada não trouxe aos autos, qualquer documento relevante que confirme a abertura da referida conta pelo reclamante. Desse modo, os prints do suposto cadastro e os extratos bancários apresentados em sede de contestação, se resumem a provas unilaterais, não possuindo o condão de comprovar a efetiva abertura de conta pelo reclamante.

Ademais, conforme bem observado pelo magistrado singular, observa-se que, apesar da abertura da conta ocorrer no ano de 2020, não há qualquer movimentação bancária que evidencie o uso da referida conta pelo reclamante, exceto pelo recebimento dos valores objeto do litígio.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURPIDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR - DANO MORAL – QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição bancária responde objetivamente pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, razão pela qual, tendo causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o dano que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se há de falar em devolução em dobro, de valores cobrados de maneira indevida, se não restou demonstrada a má-fé do credor.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1004230-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei).

Logo, a sentença recorrida não merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025